Tribunal: TJES
Processo: 5006344-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006344-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONALDO ANTONIO DA LUZ

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DE MENSALIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE – INAPLICABILIDADE DOS ÍNDICES DA ANS – NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA – RECURSO D
ES
PROVIDO.

1. Os planos de saúde coletivos não estão sujeitos aos limites de reajuste estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais, devendo observar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e os parâmetros previstos em cláusulas contratuais expressas, desde que respeitados os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

2. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da operadora de plano de saúde na ação em que se questiona o reajuste contratual, porquanto integra a cadeia de consumo;

3. A caracterização de abusividade no reajuste por sinistralidade de plano de saúde coletivo demanda análise técnica sobre os cálculos atuariais que justifiquem eventual desequilíbrio econômico do contrato, não se revelando suficiente a mera comparação com índices regulados para contratos individuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por RONALDO ANTONIO DA LUZ contra a decisão id 41360446 (dos autos de origem) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Juízo de Vitória que, nos autos do processo nº 5012831-84.2024.8.08.0024, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência por si formulado em desfavor de UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e de BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, ora Agravadas.

Na petição inicial da ação de origem, o Agravante sustenta a abusividade de reajuste aplicado ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão firmado com as Agravadas, alegando que tal aumento, fixado no percentual de 27% (vinte e sete por cento), excede os limites autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e compromete seu orçamento, especialmente considerando sua condição de idoso. Postula a suspensão do índice de reajuste impugnado, a adequação aos percentuais regulados pela ANS para planos individuais e familiares, e o direito de realizar depósitos judiciais mensais com valores revisados.

Em seu arrazoado (id 8360551), o Agravante sustenta, em síntese, (a) a abusividade do reajuste aplicado ao contrato, porquanto comprometeria a continuidade da prestação de serviços essenciais à saúde do Agravante e sua família, violando princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e o Estatuto do Idoso e (b) a inadequação do percentual aplicado ao plano coletivo, defendendo que deveria ser aplicado o teto fixado pela ANS para planos individuais.

Pela decisão id 8506404, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

A Agravada UNIMED VITÓRIA apresentou as contrarrazões id 9599510, pelas quais alega, em síntese, (a) sua ilegitimidade passiva, argumentando que toda a gestão administrativa e aplicação dos reajustes é de responsabilidade exclusiva da Agravada Benevix; (b) a ausência de elementos que demonstrem a abusividade do percentual aplicado; e (c) a validade e legalidade dos reajustes em contratos coletivos, cuja pactuação ocorre de forma livre e independente dos limites impostos pela ANS para planos individuais.

Por sua vez, BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA apresentou contrarrazões recursais id 9798791, em que alega, em suma, (a) a inexistência de requisitos para concessão da tutela de urgência, destacando a adequação do reajuste à sinistralidade e às regras contratuais; e (b) a ausência de direito do Agravante à aplicação dos índices regulados pela ANS, que são destinados exclusivamente a planos individuais e familiares.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 02 de Dezembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006344-73.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RONALDO ANTONIO DA LUZ

AGRAVADOS: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por RONALDO ANTONIO DA LUZ contra a decisão id 41360446 (dos autos de origem) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Juízo de Vitória que, nos autos do processo nº 5012831-84.2024.8.08.0024, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência por si formulado em desfavor de UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e de BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, ora Agravadas.

Em seu arrazoado (id 8360551), o Agravante sustenta, em síntese, (a) a abusividade do reajuste aplicado ao contrato, porquanto comprometeria a continuidade da prestação de serviços essenciais à saúde do Agravante e sua família, violando princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e o Estatuto do Idoso e (b) a inadequação do percentual aplicado ao plano coletivo, defendendo que deveria ser aplicado o teto fixado pela ANS para planos individuais.

A Agravada UNIMED VITÓRIA apresentou as contrarrazões id 9599510, pelas quais alega, em síntese, (a) sua ilegitimidade passiva, argumentando que toda a gestão administrativa e aplicação dos reajustes é de responsabilidade exclusiva da Agravada Benevix; (b) a ausência de elementos que demonstrem a abusividade do percentual aplicado; e (c) a validade e legalidade dos reajustes em contratos coletivos, cuja pactuação ocorre de forma livre e independente dos limites impostos pela ANS para planos individuais.

Por sua vez, BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA apresentou contrarrazões recursais id 9798791, em que alega, em suma, (a) a inexistência de requisitos para concessão da tutela de urgência, destacando a adequação do reajuste à sinistralidade e às regras contratuais; e (b) a ausência de direito do Agravante à aplicação dos índices regulados pela ANS, que são destinados exclusivamente a planos individuais e familiares.

Pois bem.

De início, impõe-se a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela UNIMED VITÓRIA.

A referida tese defensiva processual lastreia-se na alegação de que sua atuação restringe-se à prestação de serviços médicos e hospitalares, enquanto as questões administrativas, incluindo a aplicação dos reajustes, são de responsabilidade exclusiva da BENEVIX.

Entretanto, referida tese confunde-se com o próprio mérito da controvérsia, que versa justamente sobre a legalidade e adequação do reajuste aplicado ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão do Agravante.

Nessa linha de ideias, tanto a UNIMED VITÓRIA quanto a BENEVIX integram a cadeia de consumo, sendo ambas responsáveis solidárias pelos efeitos do contrato, consoante disposto no art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. MÉRITO: EXCLUSÃO DA ADMINISTRADORA BENEVIX. ATIVIDADES TRANSFERIDAS À ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1) Preliminar de ilegitimidade passiva: sendo inequívoca a relação de consumo decorrente de contratos coligados que estruturam a cadeia de fornecimento de produtos e serviços em saúde, é aplicável à hipótese a teoria da aparência. Preliminar rejeitada. 2) Mérito: a administradora possui a incumbência de intermediar a contratação do plano de saúde junto à operadora, sempre subordinada à Lei nº 9.656/98, propondo a contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou prestando serviços de assistência e apoio às pessoas jurídicas contratantes de planos coletivos, a teor do artigo 2º da Resolução Normativa ANS nº 515/2022 3) A filiação associativa a pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial é condição de elegibilidade à contratação pelo beneficiário, na forma do art. 9º da Resolução Normativa ANS nº 195/2009. 4) Os agravantes possuem vínculo associativo prévio e necessário com a entidade profissional, que permanece hígido mesmo após a denúncia do contrato firmado entre a operadora e a administradora. 5) O cumprimento do dever de informação e a ausência de demonstração de cobrança de valores excessivos afasta a alegação de abusividade. 6) Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5004196-89.2024.8.08.0000; Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 13/08/2024)

Logo, resta inequívoco que a Agravada UNIMED VITÓRIA possui legitimidade passiva
ad causam
, sobretudo à luz da teoria da asserção, sendo possível que figure no polo passivo da demanda.

Superada a alegação de natureza processual, passo ao exame da questão substancial ínsito ao direito alegado.

Aduz o Agravante, na petição inicial, ter aderido a plano de saúde há mais de 20 anos e que na atualidade é pessoa idosa com 70 anos de idade.

Acrescenta que “
No fim do ano de 2023 recebeu um comunicado sobre um aumento no contrato para 2024 com um reajuste de 27%, representando um incremento mensal de R$ 1.269,33 + coparticipação. Esse aumento compromete significativamente seu orçamento familiar, visto que contratou o plano visando garantir sua saúde e a de sua família durante a velhice” e que “O reajuste proposto excede os índices autorizados pela ANS, que foi de 9,63%, levantando dúvidas sobre sua legalidade e justificativa
”.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria atinente à possibilidade de reajuste de mensalidade de plano de saúde por faixa etária, firmou entendimento em sede de recurso repetitivo (Tema 952), estabelecendo parâmetros para os reajustes das contraprestações pecuniárias dos seguros de saúde, em tese que restou assentada nos seguintes termos:

"Tema repetitivo n. 952. O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso".

De acordo com a referida orientação jurisprudencial, inexiste ilegalidade no mero reajustamento do valor da contraprestação pelo aumento da idade do segurando, não havendo que se falar em violação ao artigo 15, § 3º, do Estatuto do Idoso, quando não demonstrada a incidência de índices desarrazoados ou aleatórios que desequilibrem as bases objetivas do contrato de forma desarrazoada e injustificada.

No caso vertente, reputo escorreita a análise primeva realizada pelo douto magistrado a quo, ao consignar que “
In casu, o contrato anexado ao ID n° 40549087 prevê de forma expressa o reajuste de mensalidade e a variação dos valores em razão da faixa etária, consoante capítulo II do referido instrumento. É por isso que, quanto aos índices utilizados para a realização do reajuste, não há como, neste momento, concluir pela existência de excessiva e injusta onerosidade da prestação mensal, a autorizar o pagamento diverso do que vem sendo atualmente praticado pela requerida nas cobranças mensais
”.

Forçoso salientar, por oportuno, que os planos de saúde coletivos, como o que ora está sob exame, não se submetem necessariamente aos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para os contratos individuais, de modo que não se revela suficiente a mera alegação de que o reajuste realizado está em dissonância com o autorizado pela agência reguladora para os últimos.

Neste sentido é a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA COMO RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO COMO APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CLÁUSULA DE SINISTRALIDADE. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS PARA OS PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "O mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo" (REsp 1.992.754/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe de 17/5/2022).

2. Presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e da prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais (AgInt no REsp 1.897.040/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.846.546/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.)

Ademais, conforme restou assentado na decisão, “
a pertinência do fundamento de abusividade, alegado pelo autor, depende necessariamente de prova técnica que analise os aspectos atuariais/administrativos e, consequentemente, a inexistência da implementação de risco assistencial acobertado pelo contrato capaz de justificar, com base na manutenção do equilíbrio econômico do contrato, o índice utilizado
”.

Corrobora o exposto o entendimento já externado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE ISNTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Como cediço, os planos de saúde coletivos não têm os reajustes definidos pela Agência Nacional de Saúde – ANS, o que, todavia, não confere liberdade ilimitada às operadoras, as quais não podem aumentar as mensalidades de forma abusiva, adotando postura contrária à boa-fé objetiva. Precedentes. 2) Em caso de reajuste por sinistralidade, não se revela abusivo o aumento da mensalidade em razão da utilização do plano de saúde em percentual acima da média normal, desde que comprovado o desequilíbrio por meio de cálculo atuarial. Precedentes. 3) No plano de saúde coletivo, as decisões são tomadas pela contratante em nome dos usuários, com legítimo poder de representação, consoante adverte Agência Nacional de Saúde em seu sítio eletrônico. 4) Sendo assim, o simples aumento repentino das mensalidades e o corte na prestação do serviço de assistência à saúde, por si, não demonstram da abusividade da cobrança. 5) Recurso desprovido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5010886-71.2023.8.08.0000; Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 16/05/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)